Tribunal: TJES
Processo: 5005426-69.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Revogação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005426-69.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA

COATOR: JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO SANADA. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO JULGADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em duplicidade (ids. 14790127 e 14811581) pela mesma parte, S.O.S Sul Resgate, contra o acórdão (id. 14589502) que concedeu a segurança, anulando o ato de cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 012/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade do segundo recurso de embargos de declaração (id. 14811581), frente ao princípio da unirrecorribilidade; (ii) a existência de omissão no acórdão quanto aos efeitos da anulação do ato administrativo, especificamente sobre o restabelecimento das ordens de fornecimento dela decorrentes; e (iii) a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, passível de correção de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade) e da preclusão consumativa.

4. Quanto ao primeiro recurso, assiste razão à embargante quanto à omissão, pois a anulação do ato administrativo que cancelou a Ata de Registro de Preços nº 012/2023 implica, como consequência lógica, o restabelecimento das Ordens de Fornecimento nº 187/2023 e nº 196/2023, que dela derivaram, devendo o julgado ser integrado para alcançar a plena efetividade e exatidão da tutela concedida.

5. Verifica-se a ocorrência de erro material (art. 494, I, CPC) na ementa do acórdão, impondo-se a correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segundo recurso de embargos de declaração não conhecido. Primeiro recurso de embargos de declaração conhecido e provido, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão.

7.
Tese de julgamento:
“1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão importa o não conhecimento do segundo, por violação ao princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa. 2. Configura omissão, sanável por embargos de declaração (art. 1.022, CPC), a ausência de pronunciamento expresso sobre os efeitos práticos e consequências lógicas decorrentes da anulação do ato administrativo objeto do mandamus, sendo cabível a integração do julgado para garantir a plena efetividade da tutela. 3. Constatada a publicação de ementa referente a julgamento diverso do efetivamente proferido, impõe-se a correção de ofício do erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 494, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.469.645/CE; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 36.986/PB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER o recurso de Embargos de Declaração de id. 14811581 e CONHECER e DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de id. 14790127, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O MANDADO DE SEGURANÇA
Nº: 5005426-69.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

(Preliminar - V
iolação ao princípio da unirrecorribilidade)

Inicialmente, observo que foram opostos dois recursos de embargos de declaração por
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
, o primeiro em id. 14790127 e o segundo em id. 14811581.

Como se sabe, de acordo com o princípio da singularidade, também conhecido como princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão a ser atacada, um único recurso deve ser interposto.

O c. STJ possui o entendimento no sentido de que: “
A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa
” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do segundo recurso (id. 14811581) apresentado por
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O MANDADO DE SEGURANÇA
Nº: 5005426-69.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
contra o v. acórdão (id. 14589502), que, nos autos do
mandado de segurança,
à unanimidade, concedeu a segurança.

Em suas razões recursais (id. 14790127), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não se manifestou expressamente sobre o restabelecimento das Ordens de Fornecimento nº 187/2023 e nº 196/2023, que haviam sido canceladas como consequência do ato administrativo anulado e deixou de declarar, em seu dispositivo, a anulação do cancelamento do Pregão Eletrônico nº 003/2023, que também era objeto da ação mandamental.

A parte embargada, em contrarrazões (id. 15141093), pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de id. 16526744, opinou pelo não conhecimento do segundo recurso de embargos de declaração interposto pelo mesmo embargante e pelo acolhimento do primeiro recurso para sanar a omissão.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela embargante, observo que, de fato, não foi abordado que a anulação do cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 012/2023 implicaria o restabelecimento das Ordens de Fornecimento nº 187/2023 e nº 196/2023, o que seria abrangido pelo escopo deste
mandamus
.

Cabe reconhecer, pois, a necessidade de explicitar os efeitos da anulação do ato sobre os demais que dele derivaram a fim de alcançar a plena efetividade e exatidão da tutela concedida. Neste sentido opinou o d.
Parquet
,
“Essa circunstância reforça a necessidade de que o presente acórdão, ao reconhecer a nulidade do ato de cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 012/2023, também explicite expressamente os efeitos dessa anulação sobre as Ordens de Fornecimento correlatas, a fim de garantir a coerência sistêmica das decisões judiciais e a plena efetividade da tutela concedida.”

Nesta linha, impõe-se o saneamento da omissão para integrar o julgado sem efeitos infringentes, considerando que não se altera, na oportunidade, a conclusão do julgado no sentido de conceder a segurança.

Por fim, na oportunidade, faz-se necessário sanar de ofício erro material constatado na ementa do julgado, conforme autoriza o art. 494, I do CPC.

A partir do entendimento do STJ: “
o erro material previsto no inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado”
(AgInt no REsp n. 1.469.645/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 5/12/2017), sendo, portanto
“aquele reconhecível primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório, e cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional.”
(EDcl no AgRg no RMS n. 36.986/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 18/4/2016.)

Conforme se observa, a ementa publicada em id. 14589502 refere-se ao julgamento do agravo interno anteriormente interposto, não ao julgamento de mérito do mandado de segurança. Tratando-se de mero erro material, corrijo-o de ofício para determinar que a ementa do acórdão de id. 14589502 seja retificada, nos moldes da Recomendação CNJ 154/2024, passando a constar com a seguinte redação:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por empresa que se sagrou vencedora no Pregão Eletrônico n. 003/2023, contra ato do Secretário Chefe da Casa Militar do Estado do Espírito Santo que determinou o cancelamento da Ata de Registro de Preços n° 012/2023 e do respectivo processo licitatório.

2.
A impetrante alega violação a direito líquido e certo, sustentando que o ato de cancelamento foi praticado de forma unilateral, sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, embora já houvesse recebido ordens de fornecimento e adquirido os produtos licitados (lanternas táticas) junto ao fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que cancelou a Ata de Registro de Preços e o certame licitatório, após a homologação e adjudicação, sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegurasse à empresa vencedora o contraditório e a ampla defesa, nos termos exigidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, pelo art. 71, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, e pelo próprio edital (item 4.2).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A anulação de atos administrativos que afetam direitos dos administrados, como o cancelamento de uma licitação ou da respectiva Ata de Registro de Preços da qual o licitante sagrou-se vencedor, exige a observância do devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988).

5.
A nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), em seu art. 71, § 3º, dispõe expressamente que, nos casos de anulação do processo licitatório, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Tal disposição foi, inclusive, replicada no edital do certame (item 4.2).

6.
No caso concreto, restou documentalmente comprovado que o parecer técnico que recomendou o cancelamento e o despacho da autoridade coatora que o efetivou ocorreram no mesmo dia (17/01/2024), sem qualquer notificação prévia da impetrante, que somente tomou ciência do cancelamento em 01/02/2024, quando comunicada do sobrestamento de uma entrega.

7.
O controle judicial do ato não representa indevida incursão no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), mas sim a verificação da legalidade do procedimento. A ausência da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa constitui ilegalidade insanável que macula o ato administrativo de cancelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança concedida.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento de Ata de Registro de Preços pela Administração Pública, mesmo após a homologação do certame, exige a prévia intimação do fornecedor vencedor para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato por violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 2. A anulação de processo licitatório, de ofício ou mediante provocação, deve ser precedida da prévia manifestação dos interessados, conforme expressa determinação do art. 71, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, configurando-se ato ilegal a supressão dessa garantia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 14.133/2021, art. 71, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.924.268/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2022; TJES, Apelação Cível 5000266-89.2019.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21/06/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração de id. 14790127 e
DOU-LHES PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, fazendo constar que, com a anulação do ato administrativo que cancelou a Ata de Registro de Preços nº 012/2023, devem ser consideradas restabelecidas, por consequência lógica, as Ordens de Fornecimento nº 187/2023 e nº 196/2023.

DE OFÍCIO
, corrijo o erro material constante da ementa do acórdão (id. 14589502), para que passe a ter a redação acima transcrita.

Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01.12.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão virtual de 01.12.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 09.12.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.